Tribunal: TJES
Processo: 5003632-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003632-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BONNO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALVARO DO CARMO SARTORI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003632-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BONNO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALVARO DO CARMO SARTORI

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. MOMENTO ANTERIOR À INSTAURAÇÃODO JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.

II.
Consoante o art. 49, da lei 11.101/05,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

III.
Entrementes, prevalece na Terceira Turma do STJ o entendimento hodierno de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.

IV.
À vista disso, inobstante a fundamentação do Juízo primevo, as provas colacionadas atestam a existência de vínculo jurídico entre as partes anterior ao pleito de recuperação judicial.

V.
Destarte,
“tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.”
(STJ, REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/05/2019).

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003632-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BONNO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALVARO DO CARMO SARTORI

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, inicio destacando que o julgamento do presente recurso iniciou e foi baixado em diligência para intimação das partes. Cumpridas as referidas diligências, submeto à Câmara o presente agravo de instrumento.

Consoante o relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BONNO VEICULOS LTDA
, em face da decisão de primeiro grau (Id. 844034), proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, no bojo da ação de Habilitação de Crédito nº 0034496-91.2017.8.08.0024, manejada por
ALVARO DO CARMO SARTORI
, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE a pretensão exordial, a pretexto de que o crédito seria integralmente constituído após o pedido da recuperação judicial.

Nas razões recursais (Id. 843928), vindica-se a reforma da decisão agravada sustentando que: (i) o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao considerar que se cuidaria de crédito
“extraconcursal”
e que poderia ser cobrado por ação autônoma, isto é, fora da recuperação judicial; (ii) a decisão de improcedência é mais prejudicial à agravante do que se a ação fosse julgada parcialmente procedente, porquanto o crédito em questão seria satisfeito conforme as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial da empresa; (iii) o valor substancial do crédito teve origem em data anterior ao ajuizamento da ação originária de recuperação judicial, sujeitando-se, portanto, àquela relação jurídico-processual.

À priori
, antes de adentrar ao mérito do recurso propriamente, reputo por necessário tecer um célere escorço fático do caso
sub examine
.

Na origem, cuida-se de incidente de habilitação de crédito, proposto por Álvaro do Carmo Sartori em face da empresa Bonno Veiculos Ltda, ora agravante, por meio do qual perseguia o habilitante a inclusão, em meio ao quadro de credores da recuperanda, do montante correspondente a R$15.441,86 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 01/07/2017.

Para tanto, acostou o autor, ora agravado, a Certidão de Crédito Trabalhista (Id. 844036), emitida pela Vara do Trabalho de Colatina/ES, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001730-90.2015.5.17.0141.

Em sede de contestação, a empresa recuperanda não resistiu à pretensão autoral, insurgindo-se tão somente em relação ao termo de incidência de juros, requerendo que o crédito fosse atualizado até 17/09/2015, isto é, a data do pedido da recuperação judicial.

A Administradora Judicial, por sua vez, manifestou pela intimação do habilitante para que apresentasse novo cálculo.

Após a apresentação da parte da autora da certidão de crédito atualizada (Id. 844039 – págs.1/2), anuiu a empresa, ora agravante, com a habilitação do crédito nos moldes pretendidos (Id. 844039 – pág. 14), tanto quanto o fez a Administradora Judicial, opinando pela habilitação do crédito em favor da parte autora (Id. 844039 – págs. 17/18).

Destarte, manifestou o Ministério Público pela procedência do pedido autoral (Id. 844041 – págs. 2/3).

Contudo, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão exordial, nos seguintes termos (Id. 844034 – págs. 3/4):

“
(...) muito embora não haja ninguém que, no bojo da presente, esteja a impugnar a pretensão nela veiculada, pude observar, em consulta ao andamento do feito de onde originado o crédito que tocaria o Requerente (RT nº 0001730-90.2015.5.17.0141), que englobaria aquelas verbas rescisórias não pagas, pela Ré, quando do encerramento do vínculo de trabalho mantido entre as partes, situação ocorrida em 24/10/2015.

Ocorre, porém, que o pedido de recuperação judicial da aqui Demandada fora ajuizado em 17/09/2015, isto é, em momento anterior ao surgimento do direito creditório nesta identificado, de modo que, à toda evidência, excluído esses dos efeitos do procedimento recuperacional.”

Premente aludir que, inobstante ter o magistrado julgado improcedente a pretensão autoral, à luz do § 5º, do art. 10, da Lei Federal nº. 11.101/2005 (Lei de Falências), as habilitações de crédito retardatárias são aplicadas as normas procedimentais da impugnação, dentre as quais se inclui o disposto no art. 17, do mesmo diploma normativo, segundo o qual da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.

Na esteira do art. 49, da lei 11.101/05,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

Eis que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter, entre outros,
“
o valor do crédito
,
atualizado até
a data da decretação da falência ou do
pedido de recuperação judicial
, sua origem e classificação”
(art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05). (Grifei).

Outrossim,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser da
competência da Justiça do Trabalho o julgamento das ações
que versam sobre atos de execução
dos créditos individuais trabalhistas promovidas contra empresas falidas ou em recuperação judicial
, sendo que,
depois de ultrapassada a fase de apuração e liquidação dos créditos trabalhistas,

o processo deverá ser remetido ao juízo universal da falência para que haja a habilitação e, posteriormente, o pagamento ao cred
or
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013210, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 07/05/2021). (Grifei).

Entrementes,
“para submissão do crédito trabalhista ao juízo universal, é preciso que seja avaliado se sua constituição foi anterior ou posterior à instauração do plano recuperacional.”
(STJ, AgInt no REsp 1813523/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/10/2019).

Por outro lado,
“nos termos da atual jurisprudência vigente na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
para sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial
, segundo o disposto no art. 49, caput, da Lei 11.101/2005,
é necessário apenas a constatação do vínculo jurídico entre as partes, sendo prescindível a declaração judicial ou o trânsito em julgado
.”
(STJ, AgInt no REsp 1813523/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/10/2019). (Grifei).

Isso porque,
“para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05,
a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
.”
(REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

À vista disso, inobstante a fundamentação do Juízo primevo, as provas constituídas nos autos levam-me a descurar de seu entendimento.

Ora, a parte autora, ora agravante, apresentou em tempo hábil a certidão atualizada de crédito trabalhista (Id. 844039 – págs.1/2), cujo crédito está atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da agravante, em atenção à determinação da Administradora Judicial.

Ademais, não se pode olvidar acerca da existência de vínculo jurídico entre as partes anterior ao pleito de recuperação judicial, o que é corroborado com o inteiro teor da sentença trabalhista colacionada pelo ora agravante (Id. 844054), após o Juízo
a quo
ter fundamentado sua decisão por meio de consulta eletrônica processual aos autos do processo trabalhista nº 0001730-90.2015.5.17.0141.

Impende salientar, ainda, que o Juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES determinou, inclusive, a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial (13ª Vara Cível Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES), solicitando reserva de crédito no valor arbitrado na condenação, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 11.101/05 (Id. 844054 – pág. 02).

Com efeito,
“tratando-se de
crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve
proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores
.”
(STJ, REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/05/2019). (Grifei).

Ademais, impõe destacar que não vislumbro vício quanto a legitimidade e interesse em recorrer da sentença de improcedência, diante dos efeitos reflexos que podem advir de uma execução autônoma e distinta da recuperação judicial, sendo, por certo, possível antever o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Diante de tal panorama, sem mais delongas, em consonância com a jurisprudência hodierna e ao preceptivo legal vigente, importa conhecer e dar provimento ao presente recurso, reformando a decisão objurgada.

Posto isto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o decisum combatido e conceder a habilitação do crédito trabalhista, no valor de R$15.441,86 (quinze mil, quatrocentos quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da empresa recuperanda, qual seja, 17/09/2015, em favor de
ALVARO DO CARMO SARTORI
, ora agravado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO – VISTA

(Questão de Ordem)

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela empresa recuperanda
BONNO VEICULOS LTDA,
no intuito de rever o pronunciamento do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que julgou improcedente, na origem, o pedido de habilitação retardatária de crédito apresentado pelo credor
ALVARO DO CARMO SARTORI
.

O Ilustre Relator,
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, em sessão pretérita, proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso por considerar que, “
a parte autora, ora agravante, apresentou em tempo hábil a certidão atualizada de crédito trabalhista (Id. 844039 – págs.1/2), cujo crédito está atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da agravante, em atenção à determinação d
a
Administradora Judicial”.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para suscitar
QUESTÃO DE ORDEM
concernente à legitimidade e interesse recursais da empresa devedora, ora agravante, para pleitear a reforma do pronunciamento judicial ora vergastado.

Isto porque, segundo o disposto no artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101, de 2005,
somente
o credor detém legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador judicial.

“
Art. 7º

A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial
,
com base
nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e
nos documentos
que lhe forem apresentados pelos credores
, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º
Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei,
os
credores
terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações
ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.” (Destaquei).

Tanto é assim que, consoante já decidido pelo eg. STJ,
“
a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe
”
, e,
“
caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei
”.

A propósito, trago a jurisprudência da Corte Superior:

“
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. "
A
habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei."
(CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP” (STJ, REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 13/12/2016).

Acerca do tema, em suas razões recursais (evento 843928, p. 4), a empresa recuperanda abriu tópico específico, a fim de manifestar-se nos seguintes termos:

“
III – DO INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE

Muito embora a sentença seja de improcedência da ação movida pelo Agravado, o que levaria a supor a ideia de que a Agravante teria se sagrado ‘vencedora’ e não teria interesse em recorrer, em verdade, os seus fundamentos fizeram uma aplicação equivocada da legislação ao considerar que se cuidaria de crédito ‘extraconcursal’ e que poderia ser cobrado por ação autônoma, isto é, fora da recuperação judicial.

Tal situação, além de infringir as normas cogentes da LRF, é mais prejudicial à Recorrente do que se a ação fosse julgada parcialmente procedente, dado que o crédito em questão seria satisfeito conforme as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial da empresa.”

Ocorre que, na hipótese vertente, observo que a parte credora, ora agravada,
não
se insurgiu a tempo e modo face à decisão judicial que lhe foi desfavorável na origem, qual seja, o julgamento improcedente da habilitação retardatária de seu crédito trabalhista no plano de recuperação empresarial da devedora agravante, de modo que para ela – para a parte credora – operou-se, portando, o trânsito em julgado da decisão objurgada.

Com efeito, ao meu modo de ver,
não
poderia a parte devedora, agora, por intermédio do recurso de que aqui se trata, pleitear, em nome próprio, a inclusão de crédito que não lhe pertence, haja vista tratar-se a habilitação de prerrogativa alheia.

Corolário lógico, a inércia da credora
não
transfere à recuperanda devedora a legitimidade e o interesse recursais, sendo incognoscível, portanto, o recurso ora interposto.

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça dos Estados em todo o país.

“
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito retardatária – Extinção sem julgamento de mérito – Recurso interposto pelas recuperandas – Falta de legitimidade e interesse recursal – Recurso não conhecido.
”

(TJ-SP - AI: 22550575320218260000 SP 2255057-53.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/01/2022)

---------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU RETARDATÁRIA A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELAS EMPRESAS PILÃO AMIDOS LTDA. E PILÃO QUÍMICA LTDA., E, POR CONSEQUÊNCIA, EXCLUIU O DIREITO DE VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA.
RECURSO DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE EXCLUSIVO DOS CREDORES PRETERIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE A RECUPERANDA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AGV: 1626932001 PR 1626932-0/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 08/08/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2327 21/08/2018)

---------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR.

RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que julgou extinto o pedido de habilitação de crédito, nos termos do art. 485, VI do CPC. A lei faculta ao credor o pedido de habilitação, outrossim, de ser destacado que este não pode ser constrangido/obrigado a habilitar o crédito, nem mesmo o devedor poderá lhe impor tal habilitação, justamente porque a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe, podendo prosseguir na busca individual de seu crédito, após o encerramento da recuperação judicial. Assim, verifica-se flagrante ausência de interesse da parte agravante, empresa recuperanda, em postular a habilitação de crédito em nome de terceiro, bem como recorrer em nome de terceiro em defesa de direito que não lhe assiste, sob pena de infração aos arts. 7º, 8º e 9º da Lei Federal n. 11.101/2005 c/c dos arts. 18 e 996, ambos de CPC/15 AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077961167, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 19/06/2018)

---------------------------------------

AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA.
MONOCRÁTICA OBJURGADA QUE NÃO CONHECE DO INCONFORMISMO ANTE A FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DA RECUPERANDA, ORA INSURGENTE.
PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO QUE, MUITO EMBORA SEJA PROCESSADO COMO IMPUGNAÇÃO (§ 5º DO ARTIGO 10 DA LEI 11.101/2005) TRATA DE HABILITAÇÃO EXTEMPORÂNEA (CAPUT DO ARTIGO CITADO).
RECORRENTE QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA PROPOR O EXPEDIENTE, E PORTANTO, TAMBÉM NÃO POSSUI PARA SE INSURGIR CONTRA A SUA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO. EXEGESE DO INCISO III DO ARTIGO 932 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AGV: 01568051620158240000 Araranguá 0156805-16.2015.8.24.0000, Relator: Eduardo Mattos Gallo Júnior, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmara Civil Especial).

Por essas razões, pedindo
vênia
ao E. Relator, suscito a presente
QUESTÃO DE ORDEM
para
DEIXAR DE
CONHECER DO RECURSO
, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade pertinente à legitimidade e interesse recursais.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO